Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. LEITO DE UTI COVID-19. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer leito hospitalar na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Valor da causa. Consoante restou firmado no IRDR 2016.00.2.024562-9, Tema 3, “Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse quadro, o fato de o valor da causa ter sido estimado pela parte autora em R$ 10.000,00 e posteriormente modificado para R$ 900,00 é irrelevante para o deslinde do feito. Ademais, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma equitativa. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Nulidade da Sentença. A sentença deve mencionar os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/1995. A sentença proferida pelo juiz de origem não apresenta qualquer vício, vez que analisou todos os pedidos e se encontra devidamente fundamentada. Preliminar que se rejeita.
4 – Despesas de internação. Hospital privado. Ressalvada a hipótese de internação em UTI, que tem por objetivo tratar pacientes com risco de morte, o Distrito Federal não é obrigado a custear as despesas oriundas de prestação de serviços em unidade de internação da enfermaria em hospital privado que não mantém qualquer vínculo de convênio ou outra forma de contratação pública. Tais despesas decorrem de livre escolha do paciente que analisa, em geral, preços e nível de atendimento que o Poder Público não consegue oferecer ao público em geral. Impor tal regra à Administração Pública importaria em vulnerar o princípio da igualdade de todos perante a Lei (art. 5o., caput, da CF). Precedentes no TJDFT (Acórdão 1016868, 2a TURMA CÍVEL Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1330474, 3a. Turma, ALVARO CIARLINI). Indevido, pois, o custeio de despesas de atendimento em enfermaria ou em leito comum antes e após a internação na UTI.
5 – Ausência de omissão. A autora buscou o hospital privado para consulta e lá foi internada em enfermaria em razão de Covid-19. Houve pedido de transferência para a rede pública, o que foi atendido pela decisão liminar (ID 27038677). No dia 05/12/2020 a Central de Regulação foi intimada da decisão e no dia seguinte a autora foi inserida no mapa de espera de UTI, de modo que a internação em leito regulado ocorreu no dia 08/12/2020 (ID 27038686). A decisão não atentou para o art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Contudo, a sentença limitou-se a determinar a inserção da autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no que atende também à recomendação do Comitê Executivo do DF (CEDS, Resolução 107/2010), que não obstante carente de caráter vinculante, tem inestimável valor na compreensão do sistema de atendimento público nas prestação do direito à saúde e do acesso à justiça nesta área. Logo, não resta caracterizada a omissão do ente federativo, de modo que não está obrigado a qualquer custeio no hospital privado.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, os quais tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.